Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701470-62.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELLE DE MELO RIBEIRO GALVAO FIGUEIROA APELADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de reserva de vaga destinada à pessoa com deficiência no concurso prestado para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental – AVAS da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Alega, em síntese, que: 1) é portadora de doença renal crônica (CID-10: N180; Z940) e submetida a transplante renal, condição que se enquadra como impedimento de longo prazo nos termos do art. 2o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o qual adota o modelo biopsicossocial; 2) foi aprovada no concurso e, ao ser submetida à avaliação biopsicossocial, a junta médica, de forma ilegal e sem fundamentação técnica idônea, desqualificou-a como pessoa com deficiência, remanejando-a para a lista geral, o que a impediu de ser nomeada e empossada no cargo; 3) a sentença incorreu em error in judicando ao acolher a conclusão pericial de que sua condição não seria “terminal”, critério inexistente na legislação, interpretando o conceito de deficiência de forma restritiva; 4) o próprio Distrito Federal, por meio de ato administrativo regular, emitiu em seu favor a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência, o que comprova o reconhecimento oficial de sua condição, razão pela qual a conduta da Administração e da banca examinadora viola o princípio da boa-fé e o venire contra factum proprium; 5) a doença renal crônica e o transplante renal impõem restrições físicas permanentes, exigindo acompanhamento médico contínuo e uso vitalício de imunossupressores, o que caracteriza limitação funcional e vulnerabilidade; 6) a jurisprudência pátria reconhece a nefropatia grave e o transplante renal como causas aptas a configurar deficiência física para fins de reserva de vagas em concurso público; e 7) a manutenção da sentença ofende os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, ao perpetuar situação de discriminação incompatível com o modelo constitucional de proteção à pessoa com deficiência. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a sua imediata nomeação e posse no cargo de Agente de Vigilância Ambiental – AVAS, na vaga correspondente à sua classificação na lista de Pessoas com Deficiência (PCD), ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, impedindo a sua ocupação por outro candidato até o julgamento do apelo. Com razão parcial, inicialmente, a apelante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto ao pedido de reserva de vaga. Constou da sentença que: (...) no ano de 2009, o Poder Público Distrital editou a Lei no 4.317, especificando que: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; (...) § 3o As categorias e suas definições expressas nos incisos deste artigo não excluem outras decorrentes de normas regulamentadas pelo Poder Executivo do Distrito Federal. (...) Por certo, apesar de a enfermidade da demandante ser qualificada pelos profissionais médicos que a atenderam e diagnosticaram, tenho que não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas pelos textos normativos em evidência para ser considerada como pessoa com deficiência. (...) Também constou do laudo pericial: (...) a autora não apresenta nenhuma das condições médicas dispostas no referido art. 5o. Assim, numa visão sistemática dos normativos, englobando o art. 3o e art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, os elementos de fato constatados indicam a possibilidade de enquadramento ao art. 3o, mas a impossibilidade de enquadramento ao art. 5o, ambos da referida lei distrital. (...) (ID 231301391) Ocorre que há precedente favorável neste tribunal exatamente na situação da apelante. Confira-se: (...) 2. A pessoa portadora de doença renal crônica, que passa por transplante de rins, tem limitações que a acompanhará o resto da vida, devendo ser considerada como Portadora de Necessidades Especiais (PNE), nos termos do art. 3o do Decreto n. 3.298/99. (...) (Acórdão 1343898, 0707255-15.2018.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021.) Além disso, a apelante comprova que o próprio Distrito Federal lhe forneceu o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, expedido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência em 29/09/2023 (ID 77804672), o que gera dúvida sobre o critério utilizado pela banca organizadora para excluí-la dessa condição no concurso para provimento de cargo na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que sua inaptidão na avaliação biopsicossocial destinada à verificação da condição de pessoa com deficiência (PCD) compromete sua classificação no concurso público. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão da banca examinadora que considerou a autora/apelante inapta na avaliação biopsicossocial, a fim de que tenha seu nome mantido na lista de candidatos com deficiência (PCD) e possa prosseguir no certame, na condição sub judice, até o julgamento desta apelação. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator